Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A matéria impugnada pelo agravante contempla revisão de créditos tributários, cujo cálculo teria ocorrido em desconformidade com a legislação em vigor, demandando, pois, a realização de prova técnica capaz de atestar de forma inequívoca a divergência de valores perseguidos, já que a Certidão de Dívida Ativa – CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de liquidez e certeza, com efeito de prova pré-constituída.
3. A divergência no cálculo do débito apurado pelo Fisco não implica nulidade da execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados.
4. Recurso conhecido e não provido.